Tribunal: TJDFT
Processo: 0702945-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ARTIGO 40, INC. VI, DA LEI N.o 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. INICIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME FECHADO. REU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade.

2. O conjunto probatório colacionado aos autos tem o condão de confirmar a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais, ratificados judicialmente, e para a prova pericial, a qual, por sua vez, atestou a natureza e quantidade do entorpecente.

3. Inviável, por conseguinte, a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou, mesmo, a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para aquela prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

4. conforme depoimento das testemunhas policiais, também restou comprovado que a conduta delitiva foi praticada pelo réu com o envolvimento direto do adolescente, devendo ser mantida a cauda de aumento de pena descrita no artigo 40, inc. VI, da Lei n.o 11.343/06.

5. Nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal, em face da quantidade da pena imposta, aliada ao fato de ser o réu reincidente específico, o início da pena em regime fechado é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e não provido.